Tribunal: TJDFT
Processo: 0010583-96.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010583-96.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ELIAS FERNANDO MIZIARA, DANIEL VERAS DE MELO, NABIL NAZIH DAHDAH, NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME, ELIAS FERNANDO MIZIARA D E S P A C H O O feito está pautado para julgamento do agravo interno interposto pelo réu Elias Fernando Miziara (ID n.o 18571856), tratando-se de espécie recursal que não comporta sustentação oral, nos termos do art. 110, inciso I, RITJDFT. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020 13:53:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator